Tribunal: STF
Processo: HC 246252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Danilo Goncalves dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 873.335/SP. (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o agravante [paciente] foi condenado a 9 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], I, II e V, c/c o art. 29 do Código Penal” (doc. 2, pp. 1-2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Postula-se, por via da presente impetração, a anulação do V. Acórdão proferido pela Egrégia Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o Paciente DANILO GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 9 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e a pagar 22 dias-multa, por infração do artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, por nulidade consubstanciada na violação do princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 564, IV, CPP). (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) Diante do exposto, preliminarmente pugna-se pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal;



    b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria;



    c) Caso assim não entenda V. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado.



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente DANILO GONÇALVES DOS SANTOS. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 2. Conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem, verificou-se que o acórdão transitou em julgado em 25/7/2016, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em 29/11/2023. Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, p. 1 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator